Tribunal: TJSP
Processo: 1115105-72.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão do embargante voltada à declaração de inexigibilidade de honorários advocatícios em vista da suposta ausência de contrato – Prova dos autos que demonstrou o aceite da proposta pela embargante e a prestação dos serviços advocatícios pela embargada - Sentença improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1115105-72.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante SIMONE GUIMARAES FURTUNATO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada MARIA FERNANDA DA SILVA MACHADO.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115105-72.2018.8.26.0100 -Voto no 4.818
2
APELAÇÃO No: 1115105-72.2018.8.26.0100
APELANTE: SIMONE GUIMARÃES FURTUNATO
APELADO: MARIA FERNANDA DA SILVA MACHADO
ORIGEM: 15a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
JUÍZA DE DIREITO: CECÍLIA DIETRICH E TRIGUEIROS TEXEIRA PINTO
VOTO No: 4.818
APELAÇÃO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

Pretensão do embargante voltada à declaração de
inexigibilidade de honorários advocatícios em vista da
suposta ausência de contrato Prova dos autos que
demonstrou o aceite da proposta pela embargante e a
prestação dos serviços advocatícios pela embargada -
Sentença improcedência mantida
Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
embargante
SIMONE
GUIMARÃES
FURTUNATO
nos
autos
dos
“embargos à execução” opostos por ela contra MARIA FERNANDA DA
SILVA MACHADO, os quais julgados improcedentes pelo Juízo “a quo”,
uma vez reconhecida a certeza, liquidez e exigibilidade do contrato de
prestação de serviços advocatícios. Assim, diante da sucumbência, a
embargante foi condenada ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o
valor da causa, conforme r. sentença de fls. 1.701/1.706, cujo relatório se
adota.
Inconformada, apelou a embargante (fls. 1.709/1.713).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115105-72.2018.8.26.0100 -Voto no 4.818
3
Em suas razões recursais, afirmou que não celebrou contrato de prestação
de serviços advocatícios com a embargada, já que o documento de fl. 206
consiste em mera proposta. Acresceu que, ainda que o termo fosse
considerado um contrato, o mesmo estaria desprovido de exigibilidade, pois
não adotou a forma prescrita em lei e sequer apresentou prazo para o
pagamento da obrigação. Assim, com fundamento nos princípios que
regem a teoria geral dos contratos, pugnou pelo provimento do recurso a
fim de que os embargos à execução sejam julgados procedentes “in totum”
com a extinção da execução movida pela embargada.
Recurso regularmente processado, sem preparo, em
vista dos benefícios da justiça gratuita, com resposta da parte contrária (fl.
1.717).
É O RELATÓRIO.
Colhe-se dos autos que, em 13.11.2015, as partes
assinaram proposta de honorários advocatícios, pela qual a embargada se
comprometeu a representar a embargante no processo de partilha de bens
ajuizada
por
seu
ex-companheiro
(processo
no
1045652-
92.2015.8.26.0100). Como contraprestação, as partes acordaram que os
honorários advocatícios seriam equivalentes a 3% sobre o proveito
econômico experimentado pela embargante, tomando-se por base, para os
bens imóveis, o valor venal de referência, e os demais, pelo valor descrito
na partilha (fl. 206 do processo no 1115105-72.2018.8.26.0100). A
embargada cumpriu com a obrigação assumida (fls. 31/1.665), já que atuou
em favor da parte até o final da demanda, tendo a homologação da divisão
de bens transitado em julgado em 06.03.2017. Com isso, a advogada
ingressou com a ação de execução de título extrajudicial (processo no
1102796-19.2018.8.26.0100), contra a qual a executada opôs os presentes
embargos à execução.
E, pelo que se depreende do acervo fático-probatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115105-72.2018.8.26.0100 -Voto no 4.818
4
colacionado aos autos, a exceção não merece acolhimento.
Senão vejamos.
Sustenta a embargante não lhe ser imputável o
pagamento dos honorários cobrados pela embargada, em face da suposta
ausência de exigibilidade do título. No entanto, em que pesem os
argumentos da parte, o documento de fl. 206 constitui contrato dotado de
existência, validade e eficácia. Assim se entende porque, ao se considerar
que a formação do contrato consiste em uma sequência de atos tendentes
a um fim, verifica-se que a relação travada percorreu todas as fases de sua
formação. De fato, em um primeiro momento, embargante e embargada
iniciaram as negociações preliminares (fase pré-contratual), que avançou e
culminou na formalização da proposta que foi aceita em sua integralidade
pela embargante (fase contratual). Neste contexto, diferentemente do
sustentado, desnecessária a elaboração de documento formal, visto que o
contrato de honorários advocatícios possui natureza consensual, bastando,
para o seu aperfeiçoamento, do consentimento dos contratantes. Aliás, tal
conclusão decorre dos próprios princípios conclamados pela embargante, já
que a embargada, confiante da anuência de sua cliente, prestou com
diligência todos os serviços contratos. Como consequência, possui o direito
de exigir a contraprestação acordada (princípio da boa-fé objetiva aplicável
à fase pós-contratual).
Fixada tal premissa, determina o art. 786 do Código de
Processo Civil que a obrigação materializada no título executivo deve ser
certa, líquida e exigível1. A doutrina dominante entende que a “certeza” se
perfaz na indiscutibilidade da existência da obrigação, ao passo que a
“liquidez” corresponde à exigência de que o título indique elementos que
possibilitem a fixação do “quantum debeatur”, sendo a exigibilidade
caracterizada pela inexistência de impedimento à eficácia da obrigação.
Sem a presença de algum destes requisitos, o crédito deve ser perseguido
por meio de outros instrumentos processuais.
1 Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa,
líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115105-72.2018.8.26.0100 -Voto no 4.818
5
No caso dos autos, o direito à cobrança de honorários
advocatícios contratuais constitui obrigação certa, pois o negócio jurídico
entabulado entre as partes definiu os elementos subjetivos (mandantes e
mandatário) e os elementos objetivos da relação (prestação de serviços
advocatícios mediante remuneração pro labore), como comprovam o artigo
784, XII, do CPC cumulado com o artigo 24 da L. 8.906/94, “in verbis”:
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição
expressa, a lei atribuir força executiva.
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar
honorários e o contrato escrito que os estipular são
títulos executivos e constituem crédito privilegiado na
falência, concordata, concurso de credores, insolvência
civil e liquidação extrajudicial.
Além de certa, a obrigação é líquida, pois todos os
valores que compõem a base de cálculo encontram-se descritos no formal
de partilha (fl. 208 dos autos da execução).
Por fim, o débito mostra-se igualmente exigível, já que a
representante da embargante atuou em seu favor até o trânsito em julgado
do formal de partilha, tal como estipulado no contrato entabulado entre as
partes.
Pelos motivos fáticos e jurídicos, conclui-se que o caso
era mesmo de improcedência do pedido, devendo a r. sentença ser
mantida em sua integralidade tal como lançada.
Por fim, prestigiando-se o disposto no §11, do art. 85 do
CPC e respeitados os critérios de ponderação estatuídos nos incisos do
§2o, do mesmo dispositivo, arbitro os honorários sucumbenciais devidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115105-72.2018.8.26.0100 -Voto no 4.818
6
estritamente para a fase cognitiva recursal em 5% sobre o valor atualizado
da causa, sem prejuízo do montante já arbitrado para a fase cognitiva em
primeiro grau.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, de modo a manter a r. sentença de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ainda, arbitro os honorários
sucumbenciais para a fase cognitiva recursal, os quais arbitro em 5% sobre
o valor atualizado da causa, sem prejuízo do montante já arbitrado para a
fase cognitiva em primeiro grau.
JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
RELATOR